Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-72.2022.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000380-72.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA - CPF: 602.208.173-40 (APELANTE), THAIS ALCANTARA GOUVEIA - CPF: 039.197.791-18 (ADVOGADO), CLEYBER PEREIRA MAIA - CPF: 474.465.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ALVES MENDONCA - CPF: 033.277.641-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE MARIA BARBOZA DE LIMA - CPF: 058.636.964-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA - CPF: 602.208.173-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL – (ART. 129, §13o, CP) E PERSEGUIÇÃO (
ART. 147-A, §1o, II,
) – CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006) – PROVAS SUFICIENTES DA PRÁTICA DOS REFERIDOS DELITOS – IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – INVIABILIDADE – ÓRGÃO ACUSADOR NÃO SE VINCULA AOS TIPOS PENAIS DESCRITOS NA REPRESENTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE MAIORES FORMALIDADES NO ATO DE REPRESENTAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – COERÊNCIA E HARMONIA NA PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, AMBOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A representação dá-se em relação à conduta praticada, não vinculando de forma alguma o Ministério Público, que não apenas pode promover o seu arquivamento, como também oferecer denúncia atribuindo ao fato definição jurídica diversa daquela que restou incorporada à representação.

Quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal.

Devidamente demonstrado nos autos que o apelante não apenas descumpriu medidas protetivas de urgência no período em que estavam vigentes, como também ameaçou a vítima na delegacia de polícia, impõem-se a sua condenação pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 147,
caput
, do Código Penal.

Em que pese à vítima tenha consentido em manter contato com o réu, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa em revogação tácita da ordem judicial, que impôs restrições de afastamento, pois o bem tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.

É certo que, no processo penal, as palavras do réu e da vítima devem ser sopesadas em busca da verdade real. Na hipótese vertente, a palavra firme e coerente da vítima, em todas as vezes em que foi ouvida, afasta qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça.

Sendo as declarações da vítima absolutamente harmônicas e coerentes, além de convergentes com as informações do exame de corpo delito acostado ao feito, inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao crime de lesão corporal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000380-72.2022.8.11.0092

APELANTE: WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Wellington Wagner dos Reis Silva
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos do processo no 1000380-72.2022.8.11.0092, cujos termos julgaram
parcialmente procedente
a denúncia oferecida pelo órgão acusador para condenar este último nos seguintes termos:

-
01 (um) ano de reclusão
, em razão da prática prevista no art. 129, §13o, do Código Penal.

- 06 (seis) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal.

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, a pena restou definida em
01 (um) ano de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,

e
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em face do óbice imposto pela Súmula 588/STJ, não houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 152604634).

O apelante
Wellington Wagner dos Reis Silva
também foi condenado, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao pagamento do valor de
01 (um) salário mínimo
a título de reparação dos danos causados pelas infrações praticadas (ID 152604634).

Inconformado, o apelante
Wellington Wagner dos Reis Silva
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 152604641 – p. 2 e ID 152604642) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do crime previsto no art. 147-A, do Código Penal, em razão da ausência de representação da vítima e (ii) por sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal (ID 174402395).

Igualmente irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 152604644) e, em suas razões, pugnou pela condenação do apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 147,
caput
, do Código Penal (ID 152607150).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos (ID 174402394 e ID 174402400).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto pelo
Ministério Público
e
não provimento
do recurso interposto pela defesa (ID 179827695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Wellington Wagner dos Reis Silva
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no
art.

24-A da Lei no 11.340/06
(descumprimento de medida protetiva de urgência),
art. 147-A, §1o, II
(perseguição),
art. 129, §13o
(lesão corporal), e
art. 147,
caput

(ameaça), estes últimos do Código Penal (ID 152604587 – pp. 01/07).

Segundo a inicial acusatória, “
o denunciado
Wellington Wagner dos Reis Silva
e a vítima Rosineide Maria Barbosa de Lima mantiveram um relacionamento/namoro por cerca de 02 (dois) anos, mas devido ele ter passado a sair muito com amigos e a ingerir, demasiadamente, bebidas alcoólicas, decidiu terminar o namoro. Após o término, teve apenas encontros esporádicos com Wellington, sem compromisso, que durou cerca de 01 (um) ano
” (ID 152604587 – pp. 01/07).

Informou-se que o apelante
Wellington Wagner dos Reis Silva
“
não aceitou o término do namoro e, passou, reiteradamente, a perseguir a vítima, ameaçando sua integridade física e psicológica, perturbando sua esfera de liberdade, fazendo diversos contatos telefônicos. Consta nos autos que quando a vítima Rosineide está em lugares públicos (como lanchonetes, shows) o denunciado sempre a persegue, enviando-lhe mensagens em seu celular, bem como mandando recado por outras pessoas, chamando-a para ir a seu encontro. E ao ser ignorado pela vítima, Wellington joga cerveja em Rosineide
” (ID 152604587 – pp. 01/07).

Relatou-se que “
a vítima não se sente à vontade nos lugares e evita dançar em festas e até de se envolver com outra pessoa por medo do denunciado e para evitar confusão. Consta nos autos que em agosto de 2021 Rosineide, em período noturno, encontrava-se dormindo quando Wellington entrou no quintal e passou a danificar janela de seu quarto, por pensar que a vítima estivesse com outra pessoa
” (ID 152604587 – pp. 01/07).

Destacou-se que “
a vítima Rosineide solicitou a aplicação de medidas protetivas de urgência, sendo deferidas nos autos de no 1000736-04.2021.8.11.0092, mediante a decisão proferida no dia 29/08/2021, em que determinou ao implicado não manter qualquer contato, com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação e permanecer distante da vítima e de seus familiares no limite mínimo de 300 (trezentos) metros
” (ID 152604587 – pp. 01/07).

Ressaltou-se que “
o implicado foi devidamente intimado sobre o deferimento das medidas protetivas, naqueles autos. Contudo, apurou-se que Wellington nunca deixou que se aproximar da vítima e manter contato telefônico. Ressai do feito que após o deferimento das medidas protetivas, o implicado passou a frequentar a casa de um amigo que mora em frente a residência da vítima para vigiá-la
” (ID 152604587 – pp. 01/07).

A peça inaugural sublinhou que “
a perseguição começou a ser frequente no mês de março de 2022. Naquele mês, num sábado, Rosineide encontrava-se em uma festa, ocasião em que Wellington se aproximou e jogou cerveja à vítima, a qual revidou, com um empurrão, e o denunciado acabou caindo sobre mesas e cadeiras. No dia seguinte (domingo), quando a vítima retornava do trabalho, na condução de sua motocicleta, o denunciado a esperava às margens da BR. Na ocasião, Wellington jogou uma pedra grande para acertar a vítima, que a desequilibrou e quase caiu, pois atingiu a moto. Além disso, o denunciado ameaçou à vítima: “você vai me pagar, viu”.
” (ID 152604587 – pp. 01/07).

Em continuidade à narrativa, aduziu-se que “
no dia 22 de maio de 2022, a vítima Rosineide encontrava-se em uma festa na companhia da amiga Sandra Regina, ocasião em que Wellington chegou ao local e passou a persegui-la, ameaçando sua integridade física e psicológica, perturbando sua esfera de liberdade, pois permaneceu vigiando a vítima durante o evento. Após, por volta de 05h00min, a ofendida Rosineide resolveu ir embora, contudo, percebeu que o pneu de sua motocicleta estava murcho e sem um retrovisor. Pessoas que estavam ali perto, disseram que tinha um homem mexendo no veículo
” (ID 152604587 – pp. 01/07).

Registrou-se que “
a roda da motocicleta da vítima tinha manchas de sangue de Wellington, pois restou demonstrado que ao cortar o pneu acabou cortando, acidentalmente, o dedo, conforme auto de exame de corpo de delito de fl. 111 (85689350 - Pág. 49). Somente quando chegou em casa que a vítima percebeu que o pneu tinha sido cortado, e ao ligar para Wellington para tirar satisfação sobre o dano, o denunciado disse que cortou o pneu para que Rosineide não saísse mais com as amigas. Na ocasião, o denunciado já estava em frente a casa da ofendida, aguardando ela sair
” (ID 152604587 – pp. 01/07).

Após, “
Rosineide saiu caminhando para pegar carona para ir para o trabalho, sendo acompanhada pelo denunciado que estava na direção de uma motocicleta e embriagado, o qual gritava para a vítima subir em seu veículo para levá-la ao trabalho. Ato contínuo, a vítima acenou para um caminhoneiro que passava no local, pedindo-lhe carona. O motorista, então, estacionou ao lado e, vendo o desentendimento, falou para Wellington parar com aquilo
” (ID 152604587 – pp. 01/07).

Na oportunidade, “
Rosineide disse mais uma vez que não iria com Wellington, momento em que o implicado derrubou a ofendida ao chão, mediante um empurrão, provocando uma lesão no maxilar interior lado direito, conforme auto de exame de corpo de delito de fls. 26/29. O caminhoneiro impediu que Wellington continuasse com as agressões e chamou a Polícia Militar. Em seguida, o denunciado saiu correndo do local. A Polícia Militar chegou rapidamente ao local e atenderam a vítima e a levaram para a Delegacia para prestar depoimento
” (ID 152604587 – pp. 01/07).

Por fim, relatou-se que “
no caminho para a Delegacia, os policiais avistaram o denunciado nas proximidades da unidade, ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante delito, bem como o encaminharam também para a Delegacia. Quando estavam nas dependências da Delegacia, Wellington ameaçou a vítima na frente dos Policiais Civis, de fazer-lhe mal injusto e grave, pois disse: “eu vou preso, mas quando eu sair você vai ver”, deixando Rosineide atemorizada. Agindo desta forma, o denunciado Wellington descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 em favor da vítima Rosineide, exarada nos autos no 1000736-04.2021.8.11.0092
” (ID 152604587 – pp. 01/07).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 51.4.2022.15184, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2022.136518 (ID 152606483), nos depoimentos do PMMT
Cleyber Pereira Maia
(ID 152606488) e PMMT
Márcio Alves Mendonça
(ID 152606490), nas declarações da vítima
Rosineide Maria Barbosa de Lima
(ID 152606498), no auto de exame de corpo delito (ID 152604507) e no interrogatório do apelante
Wellington Wagner dos Reis Silva
(ID 152604515).

Ao ser ouvido na condição de condutor da prisão em flagrante, o PMMT
Cleyber Pereira Maia
relatou que “
foi acionado via celular da viatura (66-99677-5040) por um caminhoneiro que se chama Junior, no qual relatou que ele transitava pela rodovia MT 100, sentido Rio Grande do Sul e viu um homem agredindo uma mulher; QUE orientamos o motorista parar e aguardar o atendimento da ocorrência e ao chegarmos no local deparamos com a veracidade dos fatos, no qual a senhora Rosineide estava chorando e com suas vestes sujas de terra e relatou que o suspeito é seu ex-namorado, mas ele não aceita o fim do relacionamento e fica lhe perseguindo; QUE segunda vítima ela estava pegando carona para ir trabalhar, pois sua moto estava com o pneu rasgado e no momento que aguardava sua carona, o suspeito apareceu e a forçou a subir na moto dele, mas como ela se negou acabou sendo agredida, onde ele a derrubou no chão; QUE o caminhoneiro parou e ajudou a vítima e o suspeito tomou rumo ignorado
” (ID 152606488).

As informações foram confirmadas pelo PMMT
Márcio Alves Mendonça
(ID 152606490).

Por sua vez, a vítima
Rosineide Maria Barbosa de Lima
afirmou que:

“[...] teve um relacionamento com Wellington durante 03 anos e várias idas e vindas, mas de um ano pra cá não quer mais se relacionar com ele, já requisitou medidas protetivas e ele nunca respeito, pois vive perseguindo a declarante e não aceita o fim do relacionamento; QUE Wellington estava ficando muito agressivo, fazia muitas ofensas, por isso não deseja reatar seu relacionamento com ele; QUE a declarante foi em uma festa ontem no Tendas Lanches e ao ir embora percebeu que o pneu de sua moto estava rasgado e durante a festa foi perseguida a noite toda por Wellington; QUE hoje por volta das 05:00 horas da manhã a declarante estava indo trabalhar e estava esperando carona, pois o pneu de sua moto estava rasgado quando Wellinton apareceu com a moto da irmã dele e queria que a declarante subisse na moto a força que ele queria levar ela no trabalho, mas ela se recusou a subir foi quando ele a empurrou, derrubando ela no chão, mas um caminhoneiro que estava passando pelo local viu e pediu para Wellington parar; QUE a declarante ao cair bateu seu rosto no chão, e só não sofreu mais agressão porque o caminhoneiro impediu e chamou a polícia; QUE a vítima requer Medidas Protetivas, pois quer distância de Wellington” (ID 152606498).

De sua parte, o apelante
negou a prática delitiva
alegando que “
quando ele chegou na casa dela por volta das 04:00 horas da madrugada, discutiram e Rosineide pegou o celular do interrogando e não quis devolver; QUE o interrogando foi atrás dela para pegar o seu celular, mas ela se recusou a devolver e ao tentar pegar o celular, acabou caindo no chão; QUE não agrediu Rosineide, somente queria seu celular; QUE o interrogando após discutir com Rosineide, resolveu procurar a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, pois ela estava se recusando a devolver o seu celular
” (ID 152604515).

Na fase instrutória, procedeu-se à oitiva da vítima, assim como das testemunhas
Márcio Alves Mendonça
,
David de Carvalho Pereira
,
Ozana Firmiano dos Anjos
, dos informantes
Sandra Regina Batista Ferreira
,
Paulo Henrique Lima da Silva
e
Vanda Cristina dos Reis Silva
e, ao final, ao interrogatório do apelante
Wellington Wagner dos Reis Silva
.

Com base nos elementos produzidos no curso da persecução penal, o juízo de primeiro grau
absolveu

o apelante da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no
art.

24-A da Lei no 11.340/06
(descumprimento de medida protetiva de urgência) e
art. 147,
caput

(ameaça),
condenando-o

pelos delitos descritos no
art. 147-A, §1o, II
(perseguição) e
art. 129, §13o
(lesão corporal), nos termos já mencionados.

Tendo em vista a existência de recursos da acusação e da defesa, bem como a variedade de matérias aventadas, passo a análise de cada uma das irresignações em separado.

- DO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Segundo consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 152604644) e, em suas razões, pugnou pela condenação do apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 147,
caput
, do Código Penal (ID 152607150).

a)

Do pedido de condenação pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Em relação ao crime de
ameaça
, o
Parquet
sustentou que no dia 22/05/2022, por volta das 06h40min., o apelado
Wellington Wagner dos Reis Silva
ameaçou sua ex-namorada
Rosineide Maria Barbosa de Lima
. A acusação afirmou que após ser preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia, o apelado ameaçou a vítima afirmando que “
eu vou preso, mas quando eu sair você vai ver
”, o que teria lhe causado temor.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima relatou que na delegacia de polícia, o apelado falou “
Neide, eu não sou moleque, não. Eu vou preso, mas você me paga
”. A vítima afirmou que ficou com medo de quando o apelado saísse lhe fizesse alguma coisa.

Na sentença, o juízo de primeiro grau sustentou que:

“Verifico aqui que o fato da ameaça foi bem específico ‘eu vou preso, mas quando eu sair você vai ver’. Foi dito na denúncia ‘quando estava na dependência da delegacia, o Wellington ameaçou a vítima na frente dos policiais civis, de fazer mal injusto e grave ‘se eu vou preso, mas quando eu saio você vai ver’, deixando Rosineide aterrorizada, ou seja, foi um delito que foi praticado na presença de testemunhas, em que pese o Policial Militar ter falado não ter presenciado, nesse ponto a douta promotora também tem razão porque segundo o narrado na denúncia essa ameaça teria sido proferida na frente de policiais civis e não militares.

Contudo os policiais civis não foram arrolados e nem foram ouvidos aqui no processo, nem na fase inquisitorial, nem portanto sobre o crivo do contraditório. Verifico que essa prova era totalmente cabível e plenamente produzida, mas ela não foi, portanto verifico que, pelo menos, em razão ao princípio do in dúbio pro réu, nesse delito, tento em vista que haviam provas que poderiam ser produzidas, não existindo outro elemento indicativo na fase inquisitorial, nem na fase sobre o crivo do contraditório, também absolvo o réu com relação ao delito do 147, que é o delito de ameaça”.

Em que pese os argumentos defensivos acostados nas contrarrazões e as assertivas do juízo de primeiro grau, embora os policiais civis que presenciaram a ameaça não tenham sido arrolados para serem ouvidos na fase instrutória, neste caso, a palavra da vítima é suficiente para emissão de juízo condenatório.

Isso porque, conforme consta nos autos, nas duas fases da persecução penal, a vítima trouxe relatos absolutamente coerentes e harmônicos a respeito da ameaça que sofrera, assim como do temor que lhe foi causado.

Neste sentido, de minha relatoria: “
É certo que, no processo penal, as palavras do réu e da vítima devem ser sopesadas em busca da verdade real. Na hipótese vertente, a palavra firme e coerente da vítima, em todas as vezes em que foi ouvida, afasta qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça
” (N.U 1001748-71.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

b) Do pedido de condenação pela prática do crime previsto no art.

24-A da Lei no 11.340/2006.

Em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, o
Ministério Público
pugnou pela condenação do apelado alegando que, à época dos fatos, as medidas protetivas de urgência estavam em vigência e o apelado teve plena ciência das medidas protetivas oriundas de ordem judicial, proferida nos autos 1000736-04.2021.8.11.0092. Alegou que eventual consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade do delito e que o apelado perpetrou novos delitos em seu desfavor.

A fim de demonstrar a referida prática delitiva, o órgão acusador procedeu a diversos apontamentos. Mencionou que durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima relatou que após a concessão de medida protetiva de urgência em agosto de 2021, o apelado a perseguiu. A este respeito, confira-se:

Ministério Público
: Depois que a senhora pediu essa medida protetiva lá em agosto de 2021, ele perseguiu a senhora de alguma forma?

Vítima
: Aonde que eu ia sempre via ele, ele estava sempre rodeado com os amigos e em vez dele me deixar de mão e largar lá onde eu estava com as minhas colegas, ele ficava as vezes mandando recado por alguém que conhece a gente, falava assim ‘fala lá pra ela que eu quero falar com ela’ e eu me recusava, falava que não queria, aí ele acelerava a ‘bebeção’ dele, ele ficava tomando uma latinha atrás da outra, aí era onde todas as vezes que eu saia eu percebia que a minha moto estava com o pneu vazio, aí eu ia até o posto, mandava encher e ia embora. Só que dessa vez a última foi mais grave, foi quando ele cortou e eu não percebi.

Destacou que em dezembro de 2021, ou seja, em período em que a medida protetiva de urgência ainda estava vigente, o apelado encontrou a vítima nas proximidades de sua residência e a ameaçou:

Ministério Público
: Consta nos autos também um outro boletim de ocorrência do dia 30 de dezembro de 2021, narra aqui o boletim de ocorrência ‘a vítima relatou que havia uma medida protetiva em relação ao suspeito, sendo que o mesmo havia encontrado na rua de sua residência e ameaçado, posteriormente tomando rumo ignorado’. Ele chegou a ir nas proximidades da sua residência e te ameaçou nesse dia de 30 de dezembro de 2021?

Vítima
: Se ele me ameaçou?

Ministério Público
: É, se ele foi nas proximidades da sua residência nesse dia que a senhora registrou esse boletim de ocorrência. O que aconteceu nesse dia?

Vítima
: O boletim de ocorrência que eu me recordo que foi registrado foi esse da janela e esse último agora que eu fui e ele sempre está dizendo pra mim que ‘você vai me pagar’, sempre falava assim, mas ameaça com arma ele nunca ameaçou não”.

Destacou que o filho da vítima,
Paulo Henrique Lima da Silva
, confirmou que o apelado não cumpriu as medidas protetivas de urgência, vez que desrespeitou a distância mínima imposta pelo Poder Judiciário, além de ter enviado mensagens para a vítima e seus familiares. Em sua oitiva, afirmou:

Ministério Público
: Consta dois boletins de ocorrência, além dos fatos do dia 22 de maio, um foi do dia 29 de agosto que foi quando ele quebrou a janela, e também consta nos autos um boletim de ocorrência do dia 30 de dezembro de 2021 que ela teria procura a polícia no dia 30 de dezembro de 2021. Narra o boletim de ocorrência o seguinte ‘a vítima relatou ter uma medida protetiva em relação ao suspeito e que o mesmo teria a encontra na rua de sua residência e teria lhe ameaçado’. O senhor ficou sabendo dessa fato? A vítima não recordou dessa data de 30 de dezembro de 2021, de ter registrado esse boletim de ocorrência e dele ter ido até a sua casa e ameaçado ela? Foi na véspera do ano novo.

Testemunha
: A, eu me lembro sim! Eu me lembro sim! Ela me ligou perguntando onde eu estava e disse que ele estava lá em casa ameaçando ela, minha irmã me ligou desesperada também. Verdade, eu lembrei! Minha irmã me ligou chorando dizendo que ele estava lá em casa ameaçando minha mãe, brigando com ela. Quando eu cheguei em casa ele não estava lá mais.

As medidas protetivas a que se refere estes autos foram deferidas,
pelo prazo de 06 (seis) meses
, nos autos do processo no 1000736-04.2021.8.11.0092, no dia 29/08/2021 e determinaram o quanto segue:

a) DEVE o Requerido permanecer distante da vítima ROSINEIDE MARIA BARBOZA DE LIMA e de seus familiares no limite mínimo de 300 (trezentos) metros;

b) PROIBIÇÃO do requerido de frequentar a residência da vítima, local onde ela trabalha, estuda e local em que a vítima costuma passear e a casa de familiares e amigos da mesma, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida;

c) DEVE o Requerido NÃO manter qualquer contato, com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

d) Por fim, não concedo as demais medidas requeridas pela vítima, neste momento processual, pois não há qualquer prova que sustenta os referidos pedidos;

Em consulta aos autos de primeiro grau, consta que o apelado foi intimado das medidas protetivas de urgência em 29/08/21 (ID 64354346 – autos de primeiro grau no 1000736-04.2021.8.11.0092).

Ou seja, os autos trazem fartos elementos a demonstrar que durante o período de vigência das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, o apelado descumpriu parte delas, ao se aproximar da vítima, ameaçando-a e perseguindo-a.

Conquanto se tenha afirmado que durante o período de vigência das medidas protetivas, vez que o apelado e a vítima teriam mantido relacionamento amoroso durante o período de sua vigência, é importante ressaltar que “
em que pese à vítima tenha consentido em manter contato com o réu, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa em revogação tácita da ordem judicial, que impôs restrições de afastamento, pois o bem tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher
” (N.U 1000076-96.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

No mesmo sentido: N.U 1002857-23.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023.

Ante o exposto, o provimento do recurso ministerial é medida impositiva.

- DO RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE
WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA
.

Inconformado, o apelante
Wellington Wagner dos Reis Silva
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 152604641 – p. 2 e ID 152604642) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do crime previsto no art. 147-A, do Código Penal, em razão da ausência de representação da vítima e (ii) por sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal (ID 174402395).

Em relação ao pleito pelo reconhecimento da decadência em relação ao crime previsto no art. 147-A, do Código Penal, em razão da suposta ausência de representação por parte da vítima, deve-se registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

“Acerca da exigência de formalidade para a representação das vítimas, independentemente de o feito tramitar em Juizado de Violência Doméstica e Familiar, ou não, esta Corte Superior já assentou a tese de que "
quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal
" (AgRg no RHC 118.489/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/11/2019)”
(AgRg no HC n. 724.247/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022)
.

Mais do que isso, consta nos autos Termo de Declaração da vítima
Rosineide Maria Barbosa de Lima
, prestado perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, onde se afirmou: “
Que eu desejo representar criminalmente
Wellington Wagner dos Reis Silva

pela prática dos crimes de ameaça e dano, ocorridos no dia 22/05/2022
”.

Aqui deve-se ressaltar que a representação não vincula o órgão acusador ao tipo penal indicado no ato em que a vítima ou seu representante legal manifestaram interesse na persecução penal. A este respeito, bem leciona a doutrina:

“Como já dissemos, a representação dá-se em relação à conduta praticada, não vinculando de forma alguma o Ministério Público, que não apenas pode promover o seu arquivamento, como também oferecer denúncia atribuindo ao fato definição jurídica diversa daquela que restou incorporada à representação” (AVENA, Norberto.
Processo Penal
. 15. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 239).

Frente ao exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo, vez que além de ter havido evidente representação, a realização desta não vincula o órgão acusador que é livre para promover a ação penal a partir das tipificações que entendeu terem ocorrido no caso concreto.

Em relação ao
pedido de absolviçã
o pela prática do crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), a defesa sustenta que apesar da prova dos autos comprovarem a ocorrência de lesões em desfavor da vítima, não ficou demonstrado em que circunstâncias elas foram praticadas.

Alegou-se que a gravidade dos fatos descritos no boletim de ocorrência no 2022.136518 não condiz com a escoriação leve no maxilar interno observada no exame de corpo delito acostado ao feito.

Frente a estes elementos, alega que diante da ausência de oitiva da única testemunha ocular dos fatos, a dúvida deve beneficiá-lo.

Sem razão, todavia.

Segundo a denúncia, “
no dia 22 de maio de 2022, por volta de 06h40min, em via pública, na MT 100, Bairro Parque Taquari, próximo ao Restaurante do Adão, nesta cidade e Comarca de Alto Taquari/MT, Wellington Wagner dos Reis Silva, com consciência e vontade, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal no 11.340/2.006, ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada Rosineide Maria Barbosa de Lima, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal (inciso I), causando-lhe lesão corporal, conforme auto de exame de corpo de delito de ID 85688486 - Pág.

1
”.

Embora o caminhoneiro que interveio no caso, a fim de que as ações do apelante cessassem não tenha sido ouvido no curso da persecução penal, tal fato não impede a manutenção de sua condenação.

A
materialidade
do mencionado delito encontra-se bem demonstrada

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 51.4.2022.15184, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2022.136518 (ID 152606483), nos depoimentos do PMMT
Cleyber Pereira Maia
(ID 152606488) e PMMT
Márcio Alves Mendonça
(ID 152606490), nas declarações da vítima
Rosineide Maria Barbosa de Lima
(ID 152606498) e no auto de exame de corpo delito (ID 152604507).

A vítima, na audiência de instrução e julgamento relatou:

Rosineide
: Pro meu serviço.

Promotora
: Ele sabia que você estava saindo pro serviço?

Rosineide
: É. Já estava virando quase umas 5 horas da manhã, porque eu ainda fiquei em casa ajeitando as minhas coisa, comida para mim levar e fui demorando porque eu tinha que estar lá 07 horas.

Promotora
: Aí quando a senhora foi sair, ele estava na porta da sua casa?

Rosineide
: Ele me acompanhou, subindo lá na minha rua, nisso ele falou assim “até você pegar carona, você não vai conseguir”. Aí ele foi buscar a moto da irmã dele. [...] Ele queria que eu viesse com ele de moto e eu me recusei. Eu disse pra ele que não ia porque ele ainda estava com aparência que estava ainda bêbado. [...] Eu parei lá na BR e fiquei lá um tempão, passava um, passava outro, ninguém parava e aí, então, quando um resolveu parar, foi a hora que ele desceu da moto e foi aonde aconteceu, né? 28:26

Promotora
: E o que que aconteceu?

Rosineide
: Ele falou assim “não, oh parceiro pode ir embora, ela vai comigo”. Aí o rapaz falou assim, ela está se recusando, ela não quer ir. Aí eu disse “não, moço o senhor me leva e me deixa lá na base, o senhor sabe onde é”, onde que ele falou “eu sei que eu passo lá direto”, aí ele pegou e falou assim “você não vai com ele”, eu falei “eu vou”, aí ele “sobe aqui, moço, na moto”, eu falei “eu não quero, eu não vou com você porque você não tá dando conta nem de parar em pé, eu não vou”. Aí ele pegou, desceu da moto, aí na hora ele fez assim com as mão. Aí ele me puxou, aí quando eu estava com a mochila nas costa e aí lá era um barranco na beira da BR, eu estava de coturno e daí eu escorreguei e acabei caindo. Agora eu não sei, eu não me recordo bem, eu fiquei tão assim porque na hora, de repente apareceu um roxo aqui, bateu por cima de uma pedra no não sei se foi o capacete dele. Aí o caminhoneiro avançou nele, pegou e falou assim “você não vai agredir ela aqui, você não vai tirar ela, você não vai levar, ela não quer ir, você não tá vendo”. Aí ele queria até discutir com o cara, falava “aqui é entre eu e ela falava”. Aí eu falava pra ele bem chorando eu falava “Pô, vou chegar atrasada e eu não posso faltar no meu serviço porque lá é um cargo de confiança. Eu não posso. Eu tenho meus compromissos. Moço, deixa eu ir embora, o cara vai me deixar, implorei”. Aí ele estava transtornado, sabe? Ele estava com efeito de bebida.

Tais elementos bastam à manutenção da condenação.

Como já mencionado no curso deste voto, a coerência e harmonia na palavra da vítima nos casos de violência doméstica autoriza a emissão de juízo condenatório.

Frente ao exposto, rejeito o pleito absolutório formulado pelo apelante
Wellington Wagner dos Reis Silva
.

- Da dosimetria das penas dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

a) Dosagem da pena do crime de ameaça (art. 147, CP).

Ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, atribui-se a pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelante é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal.

O apelante não ostenta antecedentes.

Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
.

O
motivo do crime
é inerente ao próprio tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do crime
, sabe-se que se tratam dos elementos acidentais estranhos a estrutura própria do tipo, ou seja, o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, o modo de execução da ação delituosa, etc. Neste ponto, nada há de ser acrescentado.

As
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal.

No atinente ao
comportamento da vítima
, obviamente que não contribuiu para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Deste modo, fixo a pena-base em
01 (um) mês de detenção.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Sendo assim, fixo a pena do crime previsto no art. 147 do Código Penal em
01 (um) mês de detenção
.

b)

Dosagem da pena do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Ao crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, atribui-se a pena de
03 (três) meses a 02 (dois) anos

de detenção
.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelante é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal.

O apelante não ostenta antecedentes.

Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
.

O
motivo do crime
é inerente ao próprio tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do crime
, sabe-se que se tratam dos elementos acidentais estranhos a estrutura própria do tipo, ou seja, o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, o modo de execução da ação delituosa, etc. Neste ponto, nada há de ser acrescentado.

As
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal.

No atinente ao
comportamento da vítima
, obviamente que não contribuiu para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Deste modo, fixo a pena-base em
03 (três) meses de detenção.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Sendo assim, fixo a pena do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 em
03 (três) meses de detenção
.

Frente ao exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wellington Wagner dos Reis Silva
.

-
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para condenar
Wellington Wagner dos Reis Silva
à pena de (i)
03 (três) meses de detenção
pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e (ii)
01 (um) mês de detenção
pela prática do crime previsto no

art. 147 do Código Penal.

Mantenho o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes e fixo, ante a manutenção da condenação pelas práticas delitivas descritas no art. 129, §13o, do Código Penal e art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, a pena do apelante/apelado
Wellington Wagner dos Reis Silva
em
01 (um) ano de reclusão
,
10 (dez) meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em face do óbice previsto na Súmula 588/STJ, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023